Tribunal: TJMT
Processo: 1031208-30.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031208-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA RONDON - CPF: 207.423.041-91 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 700.501.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REINKE - CPF: 990.769.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Nulidade do
teste de
etilômetro. Verificação metrológica regular. Inexistência de vício processual.
Prova técnica e confissão.
Correção de
ofício de
erro material na espécie da pena.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 306 do CTB, por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com pena fixada em 6 meses de
reclusão
[leia-se detenção]
, substituída por pena restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação pelo mesmo período.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se há
a ausência de comprovação quanto à verificação metrológica do
equipamento utilizado no teste de
etilômetro
, e se tal fato
enseja a nulidade do exame de alcoolemia;

(
ii
) E
stabelecer se há nos autos prova suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

III. Razões de decidir

3. A
verificação metrológica do
aparelho utilizado no teste alcoolemia
encontra-se devidamente comprovada nos autos por certificado válido à época do teste, não hav
endo nulidade a ser reconhecida;

4.
O resultado do teste de alcoolemia, com teor de 0,40 mg/L, aliado à confissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica, constitui prova idônea da embriaguez e da alteração da capacidade psic
omotora exigida pelo tipo penal;

5.
A alegação de que o exame foi realizado sem consentimento carece de qualquer respaldo probatório, tratando-se de mera al
egação defensiva não comprovada;

6.
Corrige-se, de ofício, erro material constante na sentença condenatória, a qual impôs ao apelante a pena de reclusão, quando a sanção cominada para o delito do art. 306 do CTB é de detenção, mantendo-se in
alteradas as demais disposições;

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido.
Pena corrigida, de ofício, para detenção.

Teses de julgamento
:
“
1. A verificação metrológica válida do
equipamento utilizado no teste de
etilômetro afasta a alegação de nulidade do exame de alcoolemia. 2. O resultado do teste técnico, aliado à confissão do condutor, constitui prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora. 3. A pena prevista no art. 306 do CTB é de detenção, e não de reclusão, devendo eventual erro material na sentença ser corrigido de ofício.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII; Lei n. 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo da Silva Rondon

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1031208-30.2022.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997) à pena de
6
(
seis
) meses de
reclusão
[leia-se detenção]
, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução penal
;
bem como à
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo
mesmo período.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
254178151
,postula
, preliminarmente,
que seja reconhecida a nulidade do teste de etilômetro,
ao
argumento de que
não
ficou demonstrado nos autos se

o equipamento
utilizado
para a aferição do teor alcoólico

estava com a verificação
metrológica
anual
devidamente atualizada pelo

INMETRO
. E, no mérito
,
requer sua absolvição por
ausência
de provas

que evidenciem a alteração da sua capacidade psicomotora
.

O Ministério Público, nas contrar
razões
vistas
no
ID
254178151
,
colima
o desprovimento d
o
recurso, a fim de que seja mantida
inalterada a
sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que se vê
no ID
267350254
,

segu
e

a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do teste de
alcoolemia por
suposta irregularidade na verificação metrológica do etilômetro

Conforme consta no relatório, defesa do apelante requer, nesta preliminar,
seja reconhecida
a
nulidade
da prova material do delito, consistente no
teste de etilômetr
o
, afirmando, para tanto,

a inexistência de comprovação quanto à regularidade do equipamento utilizado para a medição do teor alcoólico, notadamente no que se refere à ausência de informação acerca da data da última verificação metrológica obrigatória.

Entretanto, a
tese
defensiva não prospera,
porquanto consta nos autos

(
ID 221106740
)

o comprovante do teste de alcoolemia realizado pelo apelante
no dia 30 de março de 2022
, no qual se verifica que o
equipamento utilizado
possuía verificação metrológica válida à época da aferição. De acordo com o referido documento, a última aferição do aparelho foi realizada em 15 de fevereiro de 2022, estando
,
a próxima
,
prevista para fevereiro de 2023, o que demonstra a regularidade e a aptidão técnica do equipamento no momento da realização do exame
, conforme se observa a seguir:

Portanto,
uma vez que o teste foi realizado no dia 30 de março de 2022,
inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo, porque, ao contrário do que foi alegado pela defesa do apelante, foi comprovado que o
aparelho

utilizado pelos policiais estava
dentro do prazo de validade legal exigido pelos parâmetros técnicos do INMETRO
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
221106753
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 30 de março de 2022, por volta das 21h47min, na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 1536, bairro Ponte Nova, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
PAULO DA SILVA RONDON
, conduziu o veículo automotor VW Gol, placa RRI-8180, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, em data, horário e local supracitados, o indiciado foi abordado em blitz policial, onde foi convidado a submeter-se ao teste do bafômetro, o que foi aceito por ele, e teve como resultado a concentração de 0,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão disso, o indiciado foi preso em flagrante delito e conduzido até a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

[...]

Conforme relatado, o apelante colima a sua absolvição
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que
o valor

etí
lico
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração d
e álcool no organismo do agente
e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto
no citado
art. 306
,
que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.

Depreende-se
, pois,
que foram modificadas
o modo de
constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por
último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos
atribuídos
ao
apelante foram praticados
no dia

30
de
março
de 2022
, ou seja, após o advento da nova Lei.

Volvendo-se ao caso destes autos
,
o apelante, em s
uas razões recursais, sustenta a
inexistência de materialidade delitiva, pois
afirma que
o teste do etilômetro
é nulo em razão da alegada inaptidão do aparelho utilizado, bem como por ter realizado sem o seu consentimento
.
Logo, diante dessa suposta nulidade, afirma que não há provas que
evidenciem a alteração da sua capacidade psicomotora.

No que tange ao primeiro argumento, conforme m
encionado em sede de preliminar, foi
demonstrado que o
aparelho
empregado pelos agentes de trânsito
para o teste de alcoolemia
encontrava-se devidamente regularizado
.

E, no
que tange à alegação de que o apelante teria sido submetido ao teste de alcoolemia sem seu consentimento, também não merece prosperar
, pois
tal assertiva carece de qualquer comprovação nos autos, tratando-se de mera alegação desprovida de respaldo p
robatório, uma vez que n
ão há
,
nos elementos constantes do processo
,
qualquer indício de coação ou de violação à voluntariedade do exame, ônus que incumbia à defesa demonstrar
.

Portanto,
o resultado do teste de alcoolemia — 0,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar pulmonar — constitui prova técnica idônea da embriaguez do apelante
, na medida em que
ul
trapassa o limite mínimo de 0,3
mg/L
mencionado em linhas volvidas
, evidenciando a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ainda, soma-se a isso a confissão realizada pelo apelante, tendo ele afirmado, tanto na Delegacia de Polícia, quanto perante a autoridade judicial, que havia ingerido quatro latas de cerveja antes de conduzir o veículo.

Diante do exposto,

impõe-se
concluir
que o pleito

de absolvição

não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

não apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
que,
induvidosamente
,
revela
que
ele
foi flagrado
dirigindo

seu veículo

alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo,
destarte
,

cogitar
em
sua absolvição por
ausência de materialidade
ou

fragilidade

probatória
.

Por derradeiro
, analisando os autos, verifica-se a presença de erro
material no dispositivo da sentença condenatória, que impôs ao apelante a pena de
6 (seis) meses de
reclusão
, quando, na verdade, o tipo penal descrito no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 prevê expressamente a cominação de
pena de
detenção
.
Diante disso
,
imperiosa a correção
,
de ofício
,
d
a modalidade da pena privativa de liberdade imposta, para que conste como
detenção
,
mantidos o
s demais
termos d
a sentença.

Ainda, observa-se que o juízo de origem deixou de aplicar a pena de multa, prevista de forma cumulativa no mesmo dispositivo legal. Todavia, como trata-se de recurso interposto exclusivamente pela defesa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, deixa-se de suprir a omissão, a fim de não agravar a situação d
o apelante
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo da Silva Rondon
,
e
, de ofício, altero a
modalidade da pena privativa de liberdade imposta
para 6 (seis) meses de
detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025